Tribunal: TJSP
Processo: 0018195-32.2014.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CRIMES CONTRA A HONRA. Absolvição em Primeira Instância. Recursos de ambas as partes. Impossibilidade de remessa ao E. Colégio Recursal em face da causa de aumento no delito de calúnia. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA quanto à difamação e à injúria. Preliminar arguida pelo querelante rejeitada. Inexistência de cerceamento de defesa. Mérito. Insuficiência de provas sobre a prática de calúnia pela

Ementa:
CRIMES CONTRA A HONRA. Absolvição em Primeira Instância. Recursos de ambas as partes. Impossibilidade de remessa ao E. Colégio Recursal em face da causa de aumento no delito de calúnia. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA quanto à difamação e à injúria. Preliminar arguida pelo querelante rejeitada. Inexistência de cerceamento de defesa. Mérito. Insuficiência de provas sobre a prática de calúnia pela querelada. Conflito de versões. Dúvida sobre o dolo. Necessária a manutenção da absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. Recursos desprovidos, na parte não prejudicada.